Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. DÍVIDA CONSUBSTANCIADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, § 5o, I): ACOLHIDA A PREJUDICIAL (CPC, ARTIGO 487, II). RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, porquanto a citação da pessoa jurídica, por meio de carta com aviso de recebimento (ID 28850413), encaminhada ao endereço em que se acha estabelecida, é suficiente para a válida constituição da relação processual (Teoria da Aparência).
II. No entanto, é de se acolher a questão prejudicial de prescrição suscitada pela recorrente.
A. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida e declarada de ofício, em qualquer juízo ou grau de jurisdição (CPC, art. 487, II).
B. Outrossim, registra-se que inexiste violação ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), porquanto, concernente à prescrição, há manifestação expressa de ambas as partes (ID 28850426 e ID 28850434).
C. Com efeito, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o). E, no caso que ora se apresenta, a cobrança das dívidas encontra lastro nas notas fiscais de IDs 28850044 e 28850045, as quais constituem instrumento particular, para fins de definição do prazo prescricional. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1261826, DJE: 17.7.2020; 2a Turma Cível, acórdão 1175910, DJE: 13.6.2019.
D. Nesse quadrante, ausente causa de interrupção da prescrição e transcorrido mais de cinco anos das cobranças (19.10.2015 e 10.11.2015 – IDs 28850044 e 28850045) até a propositura da ação (14.4.2021), impõe-se o reconhecimento da prescrição.
E. No ponto, insubsistente a alegação de que o despacho citatório, em 23.10.2021, promovido nos autos n. 0742267-28.2020.8.07.0016, em que constam as mesmas partes, causas de pedir e pedido, teria interrompido a prescrição, na medida em que a parte requerente não realizou as providências necessárias à viabilização da citação, o que redundou, inclusive, a prematura extinção daqueles autos. Precedentes: TJDFT, acórdão 1379147, 7a Turma Cível , DJE: 27.10.2021, 2a Turma Cível, acórdão 1374053, DJE: 11.10.2021.
F. Por fim, não prevalece ao deslinde do caso concreto o entendimento sumular 106 do STJ, porquanto a demora na realização da citação não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e sim em razão da inércia da parte requerente em perfectibilizá-la.
III. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória. Improcedentes os pedidos (CPC, art. 487, II). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).